Tribunal: TJBA
Processo: 8198021-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8198021-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ORISVALDO GOMES DE SOUZA Advogado(s): ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FALHA NA GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. ALEGADA FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de revisão cumulada com pedido de indenização por danos materiais e cobrança de saldo de cotas do PASEP, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A. O autor alega ter recebido quantia irrisória ao realizar o saque de sua conta vinculada ao PASEP, pleiteando a restituição de diferenças supostamente não depositadas ou indevidamente corrigidas, bem como indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) determinar se a atualização monetária dos valores da conta PASEP do autor observou os critérios legais e regulamentares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil, na condição de agente operador do PASEP, possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na operacionalização do programa, conforme atribuições previstas na Lei Complementar nº 8/1970 e no Decreto nº 4.751/2003. 4. A atualização dos valores das contas vinculadas ao PASEP deve observar os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, conforme disciplina a legislação de regência (LC nº 26/1975, Decreto nº 78.276/1976 e suas posteriores atualizações). 5. O autor apresentou parecer técnico e planilha de cálculos indicando divergência entre os valores creditados e os que entende devidos; contudo, a análise da documentação revela controvérsia de natureza contábil, cuja resolução exige a produção de prova pericial. 6. O julgamento antecipado da lide mostrou-se inadequado diante da complexidade dos cálculos e da ausência de prova técnica capaz de esclarecer se houve ou não falha na aplicação dos critérios de atualização. 7. A produção da prova pericial contábil é imprescindível para apurar a existência de saldo residual a receber, sendo a medida adequada à luz do art. 370 do CPC, diante da dúvida técnica insuperável presente nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. A apuração de supostas diferenças nos valores creditados nas contas PASEP exige a produção de prova pericial contábil. 3. O julgamento antecipado da lide é incabível quando a controvérsia envolve questão técnica dependente de perícia especializada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 355 e 370; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º; Lei Complementar nº 26/1975, art. 3º; Decreto nº 78.276/1976, arts. 10 e 12; Decreto nº 4.751/2003, art. 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8198021-25.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ORISVALDO GOMES DE SOUZA e apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.